Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-69.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão de fato e de direito que se encontram suficientemente demonstradas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do CPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Municipalidade de Osasco - Concurso público para admissão no cargo de Guarda Municipal 3a Classe - Eliminação na fase de avaliação psicológica - Manutenção

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão de fato e de direito que se encontram suficientemente demonstradas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do CPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Municipalidade de Osasco - Concurso público para admissão no cargo de Guarda Municipal 3a Classe - Eliminação na fase de avaliação psicológica - Manutenção – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico – Possibilidade de se recorrer administrativamente do resultado da avaliação (itens 8.27 e 8.28, do Edital) – Inocorrência de ferimento aos princípios administrativos - Ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.